Tribunal: TJDFT
Processo: 0748010-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Vistos etc. Diante das preliminares suscitadas pelo agravado em sede de contrarrazões, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator